Tribunal: TCU
Processo: 020.694/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 005.474/2021-3 - Acórdão AC-397/2024-PL, item 9.1

Inteiro teor:
Acórdão 3016/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 26 e 27, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso V, "b" e 217, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em deferir, em caráter excepcional ao Sr. Sr. Rivaldo Aires de Queiroz Neto (CPF XXX.429.574-XX), o pedido para parcelamento do saldo devedor da multa decorrente do Acórdão 397/2024-TCU-Plenário , em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais sobre as quais incidirão os acréscimos legais correspondentes, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para o recolhimento da 1a parcela, vencendo as demais em intervalos sucessivos de 30 (trinta) dias, na forma estabelecida no Regimento Interno; e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.694/2025-3 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Rivaldo Aires de Queiroz Neto (XXX.429.574-XX). 1.2. Interessados: Arnobio Joaquim Domingos da Silva (25.008.219/0001-68); Delmira Feliciano Gomes (17.512.503/0001-49); Frederico de Brito Lira (10.564.673/0001-28); Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81); Lacet - Comercio Varejista de Produtos Ltda (17.603.098/0001-74); Marco Antonio Querino da Silva (11.807.734/0001-01); Maria Claudivera Silva (18.107.594/0001-08); Renato Faustino da Silva (29.972.807/0001-78); Rosildo de Lima Silva (23.821.927/0001-98). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Carlos Antonio Vieira Fernandes Filho (34.472/OAB-DF), Izabella Mattar Moraes (58.035/OAB-DF) e outros, representando Rivaldo Aires de Queiroz Neto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. alertar o requerente de que a falta de recolhimento de qualquer parcela da dívida importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU, bem assim, da necessidade de encaminhar os comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020); e 1.8.2. Informar ao interessando de que as parcelas da dívida podem ser pagas pela Plataforma de Dívida do TCU (https://divida.apps.tcu.gov.br/pagtesouro).